Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727114-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON JOSE DA SILVA IMPETRANTE: AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES em favor de JEFERSON JOSÉ DA SILVA, por meio do qual sustenta o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das diligências solicitadas para a localização da testemunha ocular “Léo”. Pugna, liminarmente, pelo adiamento da audiência agendada para o dia 12/07/2023 até o julgamento definitivo do presente writ. Pretende, ao final, seja deferido o pedido de diligências para localizar a testemunha, sob pena de cerceamento de defesa, sobretudo em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. A liminar foi indeferida (ID 48755016). Informações ID 48800401. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do writ (ID 48842418). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (n. 0712578-23.2021.8.07.0009), verifica-se ter ocorrido a audiência de instrução e julgamento em 12/07/2023, na qual o paciente restou absolvido sumariamente. Confira-se trechos da sentença absolutória (ID 165430971, origem): “(...) Diante da prova oral colhida e dos demais elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se que não há subsídios que autorize a pronúncia do acusado Jeferson. Malgrado comprovada a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, que possibilitaram o recebimento da denúncia (ID 159271227), ficou claro, após a instrução criminal (ID 165357375), que o acusado Jeferson, na realidade, não agiu com animus necandi, mas apenas e, tão somente, com animus defendendi, porquanto presentes os elementos identificadores da situação de legítima defesa própria. (...) Nestas circunstâncias, é insofismável que o réu agiu sob a causa de excludente da ilicitude, consistente na legítima defesa, pois, após alerta de sua ex-companheira de que Matheus estava com a barra de ferro nas mãos, indo em sua direção, virou-se, repentinamente, batendo com a mão na barra de ferro, lesionando a vítima na cabeça, figurando assim uma ação reativa de preservação de sua integridade física. Dispõe o art. 25 do Código Penal que: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” São, portanto, requisitos da referida excludente de ilicitude, a saber: a) uso moderado; b) meios necessários; c) repelir injusta agressão; d) atual ou iminente; e) a direito seu ou de outrem. A agressão da vítima, no caso em análise, era injusta, pois não havia uma contenda pretérita que justificasse pegar uma barra de ferro pesada e ir em direção ao acusado, mesmo que, naquele momento, figurasse como a continuidade da brincadeira de "lutinha" que os envolvidos estavam. A agressão também foi atual, uma vez que a vítima aproximou-se do acusado, segurando a barra de ferro, o qual se virou, de maneira repentina, batendo no objeto, que chegou a lesionar a vítima, especialmente por ser muito pesado. Além de injusta, a agressão da vítima era iminente, já que a aproximação de Matheus, segurando a barra de ferro, fez com que Jeferson, mediante o alerta de Thuany, agisse rapidamente para não ser lesionado ou mesmo para impedir um evento mais grave, até porque, naquele ambiente também estavam presentes a ex-companheira do réu e seu filho recém-nascido. Importante ressaltar que o réu agiu defendendo direito próprio, pois teve que assegurar sua integridade física e preservar sua vida, repelindo a vítima, que estava com a barra de ferro na mão, como forma de legítima defesa, utilizando moderadamente o meio necessário que tinha ao seu alcance - bater com a mão no objeto, afastando-o. Frisa-se ainda que, Thuany estava aflita e abalada emocionalmente diante daquela situação, fato reportado pela testemunha Tânia Maria Nunes da Silva Lima (ID 165359181) e que Jeferson estava calmo e não tentou fugir, além de ter esclarecido, em Juízo (ID 165359159), que não golpeou intencionalmente a vítima, mas sim agiu, de forma reativa, por julgar iminente uma agressão contra si, circunstâncias que denotam que houve uma ação de autodefesa, sem excesso, a fim de afastar eventual agressão e não uma ação criminosa premeditada para matar a vítima. Por tudo o que foi exposto, deve ser reconhecido que a conduta do réu, embora típica, não é ilícita, em razão da legítima defesa verificada no caso, sendo, portanto, imperiosa a absolvição sumária. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado, JEFERSON JOSÉ DA SILVA, diante da ocorrência da legítima defesa (art. 23, inciso II, c/c art. 25, CP), com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.” O Ministério Público manifestou sua ciência, sem recurso, bem como foi certificado o trânsito em julgado para a acusação em 18/07/2023 (ID 165678584, origem). Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do presente writ, porquanto cessado o ato reputado coator e o risco à liberdade do paciente. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator